Tribunal: TJDFT
Processo: 0020097-13.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0020097-13.2004.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE OLIVIO CHAVES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o executado apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o recolhimento em dobro do preparo, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, parágrafo 4o, do CPC, haja vista não ter sido comprovado o pagamento no momento da interposição do apelo (ID 26831556), sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília-DF, 6 de julho de 2021. ANA CANTARINO Relatora